Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736180-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECILIA DE PAULA TORRES PARENTE, LEONARDO DE CARVALHO E SILVA , VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA EMBARGADO: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA, CECILIA DE PAULA TORRES PARENTE, LEONARDO DE CARVALHO E SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 12:29:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador